Tribunal: STF
Processo: AR 1244
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-22
Data de publicação: 2016-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. FILHO ADULTERINO. PATERNIDADE NÃO CONTESTADA PELO MARIDO. DIREITO DE TER O FILHO RECONHECIDO, A QUALQUER TEMPO, O SEU PAI BIOLÓGICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA IDENTIDADE GENÉTICA COMO DIREITO DE PERSONALIDADE. PRECEDENTE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.